Tribunal: TJSP
Processo: 2298646-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. indenização por dano moral e restituição de valores pagos. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Aditamento à petição inicial após a citação. Presença de litisconsórcios não citados. Possibilidade. Redução do pedido que beneficia os réus. Precedentes do STJ e TJSP.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. indenização por dano moral e restituição de valores pagos. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Aditamento à petição inicial após a citação. Presença de litisconsórcios não citados. Possibilidade. Redução do pedido que beneficia os réus. Precedentes do STJ e TJSP. Necessidade de concessão de novo prazo para contestação aos réus citados. Recurso DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.